Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade de citação por edital suscitada em exceção de pré-executividade. O Agravante sustenta que “um simples e-mail às concessionárias ou demais órgãos públicos seriam capazes de realizar a pesquisa de endereço atualizado do Requerido na fase de conhecimento. Contudo, a remessa eletrônica, amplamente admitida pelo Código Processual Civil vigente, não fora realizada. Mais ainda, vê-se que o disposto no artigo 247 do CPC não foi observado, visto que sequer houve tentativa em realizar a citação por meio eletrônico”. Afirma “que desde o ano de 2016 reside no mesmo endereço, estando sua conta de energia em seu próprio nome, conforme comprovado ao juízo de primeira instância por meio de Declaração emitida pela Concessionária NeoEnergia (Id 181074300)”, “que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a citação por edital é medida excepcional, sendo permitida apenas quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu”, e que “não foram utilizados meios facilmente acessíveis à parte autora e ao poder judiciário: qual seja a solicitação de informações às concessionárias de serviços essenciais”. Pede a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento mediante o reconhecimento de nulidade da citação por edital no processo originário. É a suma dos fatos. De início, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade judiciária. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Por sua vez, o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico que o Autor, ora Agravado, diligenciou nos autos originários com vistas à localização do Réu, ora Agravante, bem como que, conforme bem explicitou o MM. Juiz, “consoante certificado no ID n. 151635545 - Pág. 57, durante o processo de conhecimento, foram realizadas as pesquisas de endereços junto aos sistemas informatizados a disposição deste Tribunal, que restaram infrutíferas”. Dessa forma, foi deferido o pedido do Agravado de citação por edital do Agravante em 20/10/2016 (ID 151635545 – pág. 97 autos principais), tendo sido o edital disponibilizado no DJE em 26/10/2016 (ID 151635545 – pág. 99 autos principais), o que revela que a citação editalícia da parte foi realizada em momento anterior à fixação de sua residência no endereço NR C ATOLEIRO CH 48 DF 345 KM 16, PLANALTINA - DF, porquanto a declaração emitida pela Neoenergia Brasília informa que a ligação de energia na unidade consumidora foi feita em 27/10/2016, sob a responsabilidade de LEANDRO HARRE ROQUE (ID 57366015 – pág. 9 do agravo). Ademais, esta Eg. 7a Turma Cível já assentou que “o art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" e que “o conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, registro que não consta na Decisão agravada pronunciamento quanto à alegação de que não houve tentativa em realizar a sua citação por meio eletrônico, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator